Tribunal: TJDFT
Processo: 0749966-45.2025.8.07.0000
Órgão julgador: CARLOS PIRES SOARES NETO
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2025-11-19

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GABINETE DO DES. CARLOS PIRES SOARES NETO ÓRGÃO : 1a Turma Cível PROCESSO No : 0749966-45.2025.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL : AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: GILDACIO BARROSO PAIS JUNIOR AGRAVADO: CONDOMINIO DA CHACARA 25/3 DO SETOR HABITACIONAL VICENTE PIRES RELATOR : DESEMBARGADOR CARLOS PIRES SOARES NETO ======================= DECISÃO ======================= Trata-se de agravo de instrumento, com pedido de efeito suspensivo, interposto por GILDACIO BARROSO PAIS JUNIOR, contra a r. decisão proferida pelo Juízo da 1a Vara Cível de Águas Claras que, na ação de ação de obrigação de desfazer (Proc. no 0712392-25.2025.8.07.0020) ajuizada em seu desfavor por CONDOMINIO DA CHACARA 25/3 DO SETOR HABITACIONAL VICENTE PIRES, indeferiu “o pedido de denunciação da lide à Cooperativa de Transportes Rodagem”. A decisão agravada foi proferida nos seguintes termos (ID 254139990 – autos principais): Trata-se de Ação de Obrigação de Desfazer proposta pelo CONDOMÍNIO DA CHÁCARA 25/3 DO SETOR HABITACIONAL VICENTE PIRES em desfavor de GILDACIO BARROSO PAIS JUNIOR, em que se discute o alegado armazenamento irregular de combustível diesel no lote do Requerido, o que violaria o artigo 30, inciso II, da Convenção Condominial, que proíbe guardar ou depositar explosivos ou inflamáveis em qualquer parte do condomínio. O Autor busca a remoção imediata do tanque de diesel e a condenação do Requerido. O Requerido, em contestação, alegou preliminar de ilegitimidade passiva, aduzindo que o imóvel se encontra alugado à COOPERATIVA DE TRANSPORTES RODAGEM, e requereu a denunciação da lide à locatária. No mérito, contestou a ausência de provas técnicas de risco e a abusividade da cláusula condominial, que, por ser genérica, impediria até mesmo o armazenamento de gás ou combustível em veículos. A pretensão liminar foi indeferida em primeiro grau, e o agravo de instrumento interposto pelo Autor foi indeferido na instância superior, mantendo-se a necessidade de dilação probatória para melhor esclarecer a dinâmica fático-jurídica e garantir o contraditório, uma vez que a probabilidade do direito não estava robustamente comprovada. Da Preliminar de Ilegitimidade Passiva e da Denunciação da Lide O Requerido GILDACIO BARROSO PAIS JUNIOR arguiu a preliminar de ilegitimidade passiva e requereu a denunciação da lide, sob o argumento de que o imóvel está locado à Cooperativa de Transportes Rodagem, sendo esta a responsável pelo uso cotidiano e eventual armazenamento. Alegou o Requerido que eventual responsabilidade recairia sobre o inquilino, possuidor do imóvel, por se tratar de obrigação de natureza propter rem. No entanto, o Autor (Condomínio) pleiteou a obrigação de desfazer em face do proprietário do lote, fundamentando a responsabilidade do titular do domínio nos termos da Convenção do Condomínio. O artigo 28 da Convenção expressa que “Os proprietários ou locadores do imóvel são diretamente responsáveis por todos os atos dos ocupantes de suas unidades autônomas”. Ademais, o Condomínio demonstrou que o entendimento do Superior Tribunal de Justiça (STJ) corrobora a responsabilidade solidária do titular do domínio por infração praticada pelo locatário, em face da obrigação de vigilância (culpa in vigilando). A obrigação de cumprir a Convenção do Condomínio é de natureza propter rem, ou seja, adere ao bem. Neste contexto, a ação foi corretamente direcionada contra o proprietário, GILDACIO BARROSO PAIS JUNIOR, que é responsável solidário com o locatário. Nesta senda, a relação jurídica entre o proprietário e o locatário (decorrente do Contrato de Locação) é de natureza regressiva e particular. Assim, rejeito a preliminar de ilegitimidade passiva e, por conseguinte, indefiro o pedido de denunciação da lide à Cooperativa de Transportes Rodagem. Conforme já salientado nas decisões que indeferiram a tutela de urgência, há imperiosa necessidade de dilação probatória para aprofundamento das questões postas em debate. Ambas as partes requereram produção de prova oral. O Requerido, especificamente, arrolou FABRICIO DOS SANTOS ANDRADE, sócio representante da locatária (Cooperativa de Transportes Rodagem), como testemunha, a fim de esclarecer questões documentais e de mérito. A parte Autora, na inicial, requereu depoimento pessoal do Requerido e oitiva de testemunhas. Considerando que as questões centrais da lide (realidade fática do armazenamento e responsabilidade pela atividade) dependem da oitiva das pessoas envolvidas, a realização da Audiência de Instrução é medida necessária para a formação do convencimento deste Juízo. Diante do exposto, DEFIRO o pedido de designação de audiência de instrução, nos termos do art. 357, inciso V do CPC. DEFIRO intimação pessoal da parte requerida para prestar depoimento pessoal na audiência de instrução conforme requerido na petição retro, nos moldes do art. 385, § 1o, CPC. O rol de testemunhas já foi apresentado pelas partes conforme petições retro. Ressalte-se que cabe ao advogado da parte informar ou intimar a testemunha por ele arrolada do dia, da hora e do local da audiência designada, dispensando-se a intimação do juízo, em conformidade com o art. 455 do CPC. Publique-se. Intimem-se. Em suas razões recursais (ID 78351738), o agravante relata que, em sede de contestação na origem, arguiu preliminar de ilegitimidade passiva, ao fundamento de que o imóvel estaria locado à empresa COOPERATIVA DE TRANSPORTES RODAGEM, a qual seria a responsável direta pela atividade e pelo eventual armazenamento do produto e, com o intuito de assegurar o direito de regresso, pleiteou a denunciação da lide da empresa locatária, conforme o art. 125, II, do CPC. Refere que a decisão ora recorrida rejeitou a preliminar de ilegitimidade passiva e, por conseguinte, indeferiu a denunciação da lide, sendo que o Juízo a quo fundamentou o indeferimento no entendimento do col. STJ, que corrobora a responsabilidade solidária do titular do domínio por infração praticada pelo locatário, em razão da obrigação de vigilância (culpa in vigilando), e que, ademais, a obrigação de cumprir a Convenção do Condomínio possui natureza propter rem, tendo sido a ação corretamente direcionada ao proprietário. Sustenta que a decisão agravada incorre em flagrante contradição e cerceamento de defesa, ao argumento de que o próprio magistrado reconheceu a imprescindibilidade da dilação probatória e da oitiva das pessoas envolvidas para a formação do convencimento do Juízo, o que torna indispensável a presença da locatária, indicada como a responsável direta pelo material. Ainda, argui que a exclusão da locatária da lide, enquanto se admite a responsabilidade compartilhada e a necessidade de instrução probatória, configura cerceamento de defesa, nos termos do art. 5o, LV, da CF, e viola o disposto nos arts. 9o e 10 do CPC, ao restringir o contraditório pleno. Além disso, alega que o entendimento de responsabilidade solidária não se confunde com exclusividade, e que o cabimento da denunciação da lide, mesmo em hipóteses de solidariedade, é admissível para resguardar o direito de regresso, de modo que a negativa da intervenção de terceiros contraria a finalidade do art. 125, II, do CPC e os princípios da economia e efetividade processual, previstos nos arts. 4o e 6o do CPC, pois obriga o proprietário a ajuizar nova ação autônoma para discutir o mesmo conjunto fático-probatório. Com tais argumentos, pugna, liminarmente, pela concessão do efeito suspensivo, com base no art. 1.019, I, CPC, alegando a configuração da probabilidade do direito e do perigo de dano, a fim de que sejam suspensos os efeitos da decisão interlocutória até o julgamento final do recurso. Sustenta que o fumus boni iuris se manifesta na violação expressa ao art. 125, II, do CPC, e na natureza contraditória da decisão e que o periculum in mora reside no potencial prejuízo irreversível ao agravante, que, ao ser condenado sem a participação da locatária na lide, perderia a oportunidade de exercer o direito regressivo na mesma ação. No mérito, requer o “provimento do agravo, para reformar a decisão agravada e determinar o deferimento da denunciação da lide da empresa locatária, assegurando-se a correta formação da relação processual”. Preparo recolhido (ID 78355318). É o relatório. Decido. Nos termos do artigo 1.019, I, do Código de Processo Civil (CPC), ao receber o agravo de instrumento, o Relator poderá “atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal”. E o artigo 995, parágrafo único, do CPC[1] dispõe que a interposição do recurso não obsta a eficácia do ato impugnado, mas que seus efeitos podem ser suspensos por decisão do relator, se demonstrada a probabilidade de provimento do recurso, e estar constatado que há risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, na hipótese de manutenção dos efeitos da decisão agravada. Por outro lado, a tutela provisória de urgência, seja antecipada ou cautelar, só será concedida se houver provas que indiquem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo (art. 300, caput, do CPC). Diante disso, cumpre verificar, ainda que de forma sumária e superficial, se os elementos constantes nos autos são suficientes para evidenciar a probabilidade do direito alegado e o perigo de dano grave ou risco ao resultado útil do processo, a fim de decidir pela concessão ou não do efeito suspensivo pleiteado. Pois bem, esta Corte já decidiu que: “A Denunciação da Lide é modalidade de intervenção de terceiro provocada pela qual se exercita, no bojo da Contestação, o próprio direito de ação, permitindo ao denunciante que obtenha o ressarcimento de eventuais prejuízos porventura sofridos em razão de processo pendente, tudo em observância ao Princípio da Economia Processual. 2.1. Inexistem provas robustas capazes de atribuir à empresa denunciada a conduta ilícita proveniente da comercialização de artigos de decoração, com o uso ilegal da obra artística do autor, na plataforma eletrônica da denunciante” (Acórdão 1906870, 07164691320208070001, Relator(a): EUSTÁQUIO DE CASTRO, 8a Turma Cível, data de julgamento: 22/8/2024, publicado no DJE: 4/9/2024. Pág.: Sem Página Cadastrada.). Assim sendo, para além da questão referente à economia processual, o fato é que a denunciação da lide se constitui em exercício do direito da ação. Desse modo, se o réu agravante vislumbrou a possibilidade de ver-se na obrigação de, sozinho, responder pelos efeitos da ação que lhe está sendo movida, então é direito seu o de provocar o ingresso de terceiro para que, na hipótese de vir a ser condenado, possa exercer plenamente seu direito de regresso. A denunciação da lide é modalidade de intervenção de terceiros em que o réu, buscando precaver-se em ação de regresso, instaura uma lide secundária à ação principal. As hipóteses de cabimento estão previstas no art. 125, do Código de Processo Civil: Art. 125. É admissível a denunciação da lide, promovida por qualquer das partes: I - ao alienante imediato, no processo relativo à coisa cujo domínio foi transferido ao denunciante, a fim de que possa exercer os direitos que da evicção lhe resultam; II - àquele que estiver obrigado, por lei ou pelo contrato, a indenizar, em ação regressiva, o prejuízo de quem for vencido no processo. § 1o O direito regressivo será exercido por ação autônoma quando a denunciação da lide for indeferida, deixar de ser promovida ou não for permitida. § 2o Admite-se uma única denunciação sucessiva, promovida pelo denunciado, contra seu antecessor imediato na cadeia dominial ou quem seja responsável por indenizá-lo, não podendo o denunciado sucessivo promover nova denunciação, hipótese em que eventual direito de regresso será exercido por ação autônoma. Nesse contexto, calha destacar que a relação jurídica entre o proprietário réu, ora agravante, e a locatária, decorrente do contrato de locação entabulado entre estes (ID 247261552 dos autos principais) é de natureza regressiva. Assim, frente à peculiaridade da presente espécie processual, de cognição sumária e superficial, vislumbra-se presente a probabilidade do direito almejado pelo recorrente. Por outro lado, não se verifica presente o alegado perigo de dano, já que não demonstrado que a exclusão da locatária da lide comprometerá a instrução e poderá causar prejuízo irreversível ao agravante, limitando-se a alegações genéricas a esse respeito. Nesse ponto, cumpre destacar que o juízo de origem deferiu, na própria decisão agravada, o pedido de designação de audiência de instrução, oportunidade em que será ouvida a testemunha arrolada pelo réu agravante, a qual é sócio representante da locatária (Cooperativa de Transportes Rodagem), a fim de esclarecer questões documentais e de mérito, como a realidade fática do armazenamento e a responsabilidade pela atividade desenvolvida no lote de propriedade do réu agravante, que dependerão da oitiva das pessoas envolvidas. Nos termos do art. 373, I do CPC, o ônus da prova incumbe ao autor quanto ao fato constitutivo do seu direito, devendo o pedido ser certo (art. 322, CPC) e determinado (art. 324, CPC), exigindo, tanto o art. 995 quanto o art. 300, ambos do CPC, a efetiva demonstração dos requisitos autorizadores da tutela antecipada pretendida, a saber a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. Não cabe ao órgão julgador presumir os motivos cogitados pelo agravante na indicação feita na petição recursal de pedido de efeito suspensivo. O exame perfunctório revela que a pretensão liminar buscada pelo agravante não atende de modo concomitante aos aludidos pressupostos por não restar constatado risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, na hipótese de manutenção dos efeitos da decisão agravada. Portanto, ausente o requisito legal do perigo de dano, inviável a concessão do efeito suspensivo. Registre-se, por fim, que a análise nessa sede de cognição sumária não impede que a decisão de mérito, após o contraditório, dê solução diversa à luz do acervo e aprofundamento, se o caso. Ante o exposto, ao menos nesta análise preliminar, ausentes de modo concomitante os requisitos exigidos pelo artigo 995 do CPC, INDEFIRO o pedido de atribuição de efeito suspensivo ao recurso. Comunique-se ao Juízo da causa. Intimem-se o agravado, facultando-lhe a apresentação de resposta ao recurso no prazo legal. Publique-se. Após, retornem os autos conclusos. Brasília/DF, 12 de novembro de 2025. Desembargador CARLOS PIRES SOARES NETO Relator [1] Art. 995. Os recursos não impedem a eficácia da decisão, salvo disposição legal ou decisão judicial em sentido diverso. Parágrafo único. A eficácia da decisão recorrida poderá ser suspensa por decisão do relator, se da imediata produção de seus efeitos houver risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso.